Tribunal: TJDFT
Processo: 0702969-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702969-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULYANA CHAVES NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo JULYANA CHAVES NASCIMENTO em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0800056-09.2025.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Não se sabe a razão pela qual o Tribunal não apreciou o pedido de liminar na ação de inconstitucionalidade (autos do processo no 0732625-40.2024.8.07.0000), que questiona a validade da norma invocada. Mas também não indeferiu. E se não decidiu, creio que resta ao juiz de subsolo a possibilidade de perquirir sobre a constitucionalidade da Lei que garante o direito e, quanto ao ponto, tenho o mesmo entendimento do DF e do Procurador-Geral do Ministério Público do Distrito Federal, que exarou parecer assim ementado: "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.447/2024, DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE DIREITOS PARA SERVIDORAS GESTANTES E LACTANTES. JORNADA DE TRABALHO. LOTAÇÃO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO EM RELAÇÃO ÀS POLÍCIAS CIVIL, PENAL, MILITAR E AO CORPO DE BOMBEIROS DO DF. TEMAS AFETOS A SERVIDORES PÚBLICOS E À ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. VÍCIOS DE INICIATIVA E FORMA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. - Embora louvável a intenção do legislador, a Lei Distrital no 7.447/2024, há manifesta usurpação da competência legislativa da União para dispor sobre a organização das polícias civil, penal e militar, e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, nos termos do artigo 21, inciso XIV, da Constituição da República, a afrontar o artigo 14 da LODF, que define o espaço de competência normativa do Distrito Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal. - Em relação à demais carreiras, a norma impugnada trata de tema afeto a regime jurídico de servidor público e funcionamento da administração pública distrital, temas inseridos no rol da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. - Violação ao princípio constitucional da reserva de administração, que visa a limitar a atuação legislativa em matérias sujeitas à competência administrativa do Poder Executivo. Precedente do Tribunal de Justiça local." (ID 64984876) De resto, interferência judicial na questão pode revelar interferência indevida na discricionariedade da Administração de alocação de sua força de trabalho. Assim, temo que, no momento, a probabilidade do direito resta afastada, razão pela qual indefiro a tutela de urgência. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se.” Em seu recurso a parte autora agravante pugna pela concessão da tutela recursal para determinar a alteração de sua lotação para um local mais próximo de sua residência. Defende a aplicação da Lei Distrital 7447/2024. Teceu arrazoado jurídico sobre os direitos constitucionais que asseguram a proteção integral da criança e à unidade familiar. Afirma que a urgência está caracterizada em razão da necessidade de acompanhamento de suas filhas. Colaciona jurisprudência. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 78136661). É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. O que não se verifica na espécie. Inicialmente, verifica-se que concessão da tutela provisória pretendida possui evidente caráter satisfativo, o que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1964029, 0702789-85.2024.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) Da mesma forma, não foi demonstrada urgência na medida posto que não houve qualquer alteração na lotação da servidora. O planejamento familiar não foi alterado pela administração pública sendo necessário a manutenção da sua lotação atual até a devida instrução processual. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem dispensando as informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator